Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE AD USUCAPIONEM. EXERCÍCIO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando a lide é resolvida com fundamento sobre o qual a parte se manifestou expressamente nos autos, ainda que por ocasião do ajuizamento da demanda.
2. A legitimidade para a propositura da Ação de Usucapião Extraordinária, com fundamento na posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa, pacífica e com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, pertence ao sujeito que demonstrar o exercício da posse consubstanciada na prática, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
3. Vislumbra-se prematura a extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto resta demonstrado o interesse de agir dos autores em ver declarada a usucapião extraordinária do imóvel objeto da lide, em período anterior ao óbito da proprietária do bem, inexistindo qualquer óbice ao regular prosseguimento do feito, ante a possibilidade de a parte autora usucapi-lo, em nome próprio, desde que atendidos os requisitos legais da usucapião.
4. Recurso conhecido e provido.